Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O não cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas intermediárias, necessárias para a realização de nova diligência para busca e apreensão do veículo e, consequentemente, citação do devedor, constitui razão suficiente para extinguir o feito sem resolução de mérito. Precedentes.
2. O não cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas intermediárias se enquadra na hipótese de extinção sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.